Tribunal: TJDFT
Processo: 0703918-73.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. FALTA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, devido a não citação do réu e da localização do veículo objeto de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça consiste em examinar se o juízo a quo agiu corretamente ao extinguir a relação jurídica processual nos termos da regra prevista no art. 485, inciso IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e da ausência de citação da parte apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional. 3.1. Este entendimento está consolidado no artigo 239 do CPC, o qual assevera a indispensabilidade da citação do réu para a validade do processo, ressalvadas as exceções legais.
4. Na ação de busca e apreensão, o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. 4.1. De acordo com a redação do artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.
5. Se, intimado para tomar as providências necessárias, o apelante não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, ou não converte o feito em ação executiva, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual. 5.1. Jurisprudência: “1. Incumbe ao autor fornecer endereço para a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão e do réu, para propiciar a apreensão do veículo e a subsequente citação. 2. O processo não pode permanecer indefinidamente paralisado, quando, esgotadas as diligências de localização do bem e o autor opta pela não conversão da ação em execução. Portanto, a extinção do processo é medida que se impõe, ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida.” (TJDFT, 6a Turma Cível, 0704144-98.2023.8.07.0001, Rela Desa Soníria Rocha Campos D'Assunção, PJE: 13/8/2024).
6. No caso dos autos, não há condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “Se, intimado para tomar as providências necessárias, o apelante não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, ou não converte o feito em ação executiva, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual”.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 239, CPC; artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei no 911/1969; artigo 5o, caput e § 6o, da Lei no 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 2a Turma Cível, 0720682-33.2023.8.07.0009, Relator(a): João Egmont, DJe: 05/12/2024; TJDFT, 2a Turma Cível, 07012502820238070009, Relator(a): Álvaro Ciarlini, DJE: 9/8/2024; TJDFT, 6a Turma Cível, 0704144-98.2023.8.07.0001, Rela Desa Soníria Rocha Campos D'Assunção, PJE: 13/8/2024; TJDFT, 6a Turma Cível, 0711559-11.2023.8.07.0009, Rela Desa Vera Andrighi, DJE: 13/8/2024; TJDFT, 4a Turma Cível, 0718317-64.2022.8.07.0001, Rela Desa Lucimeire Maria da Silva, DJE: 28/4/2023.